Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-90.2016.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos e etc. Ao compulsar os autos, constata-se que a certidão de ID 35784397 certificou “que foram apresentadas as CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO de MARIA DE FATIMA FRANCISCO SOARES e FRANCISCO VIEIRA TRINDADE (ID: 122694859), CELIO DE ARAUJO REGO e LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES (ID 122750228), JUARES RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA AUCILENE DE ALMEIDA (ID: 125080459)”. Assim, INTIMEM-SE as partes AUTO RENOVADORA LAVANAS LTDA e SANAVAL CARDOZO FILHO para, querendo, apresentarem contrarrazões ao apelo de JUARES RODRIGUES DOS SANTOS e MARIA AUCILENE DE ALMEIDA (ID 35784382) no prazo legal ou certifique-se eventual transcurso do prazo para resposta. Ademais, em suas razões de apelação (ID 35784386), CELIO DE ARAUJO REGO e L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME bem como, LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES, em suas contrarrazões (ID 35784394), pugnam pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, após o cumprimento da diligência supracitada, INTIMEM-SE as partes CELIO DE ARAUJO REGO, L&amp;C CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME e LUCELIA APARECIDA SOARES GOMES para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Publique-se. Intimem-se.